Tribunal: TJSP
Processo: 2279573-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que defere pedido do exequente de inclusão do nome dos executados no cadastro de devedores mantido pelo Serasa – Legalidade na expressa previsão do NCPC, art. 782, § 3o – Corrobora o deferimento o fato de que todas as tentativas de localização de bens dos executados resultaram infrutíferas, e o deferido não está impedido ou tem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que defere pedido do exequente de inclusão do nome dos executados no cadastro de devedores mantido pelo Serasa – Legalidade na expressa previsão do NCPC, art. 782, § 3o – Corrobora o deferimento o fato de que todas as tentativas de localização de bens dos executados resultaram infrutíferas, e o deferido não está impedido ou tem limitação no decurso do tempo de tramitação do processo, pois enquanto não prescrita a execução, inclusive na forma intercorrente, está o devedor sujeito a atos de execução, até porque a anotação veicula publicidade que a ação judicial já a tem - Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279573-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes LIMÃO
AUTO PEÇAS LTDA ME e LUIZ BENEDITO LIMÃO, é agravado FUNDO DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS –
PCG BRASIL MULTICARTEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279573-74.2020.8.26.0000 -Voto no 16001 – LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR 2
Agravo de Instrumento no 2279573-74.2020.8.26.0000
Agravante: Limão Auto Peças Ltda Me e outro
Agravado: Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios Não Padronizados
Pcg Brasil Multicarteira
Comarca de Bauru 1a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Rossana Teresa Curioni Mergulhão
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 16001
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença
Decisão que defere pedido do exequente de
inclusão do nome dos executados no cadastro de devedores
mantido pelo Serasa Legalidade na expressa previsão do
NCPC, art. 782, § 3o Corrobora o deferimento o fato de
que todas as tentativas de localização de bens dos
executados resultaram infrutíferas, e o deferido não está
impedido ou tem limitação no decurso do tempo de
tramitação do processo, pois enquanto não prescrita a
execução, inclusive na forma intercorrente, está o devedor
sujeito a atos de execução, até porque a anotação veicula
publicidade que a ação judicial já a tem - Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
de fls. 335 que, nos autos do cumprimento de sentença que o agravado promove
contra os agravantes, processo no 0017158-11.2007.8.26.0071, deferiu pedido do
exequente de inclusão do nome dos executados no Serasa.
Alega-se, nele, que: “Fora expedida a citação dos
Executados, ora Agravantes para efetuarem o pagamento da dívida; o adimplemento
não ocorreu por grandes problemas financeiros enfrentados; Efetuadas várias
pesquisas a fim de localizar bens em nome dos Agravantes, o que restaram
frustradas; Em decorrência do exposto, foi autorizada pela Nobre Magistrada a
inscrição dos requeridos/executados no SERASA após os mesmos já cumprirem o
prazo de 5 (cinco) anos previstos na legislação; Diante de todo o exposto não restou
alternativas se não fosse à interposição do presente recurso, haja vista que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279573-74.2020.8.26.0000 -Voto no 16001 – LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR 3
alteração da r. decisão agravada é medida que se impõe.”.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta.
É o relatório.
A decisão agravada veio assim fundamentada:
“Vistos. Com o recolhimento da Taxa devida, defiro a
inscrição dos Requeridos/Executados no SERASA”.
Dispõe o § 3o do art. 782: “A requerimento da parte, o juiz
pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”.
E o § 5o: “O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título
judicial”.
Em comentário a citados dispositivos legais, ensina Daniel
Amorim Assumpção Neves que: “Numa mostra clara de previsão em local
inadequado, o § 3o do art. 782 do Novo CPC prevê que, a requerimento da parte, o
juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de
inadimplentes. Trata-se, evidentemente, de medida de execução coercitiva, que por
meio de ameaça de piora na situação do executado busca convencê-lo a cumprir a
obrigação. Efetuado o pagamento, garantida a execução, ou se a execução for
extinta por qualquer outro motivo, o § 4o indica o cancelamento imediato da
inscrição. A razão de tais regras estarem consagradas no capítulo referente à
competência na execução é uma incógnita. Nos termos do disposto no § 5o do art.
782 do Novo CPC, o disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título
judicial. Como se nota, a inclusão do nome do executado por cumprimento de
sentença poderá, desde que a execução seja definitiva, ser incluído em cadastro de
inadimplentes. Paralelamente, é possível concluir-se por sua aplicação no
cumprimento de sentença definitivo (Enunciado 99 da I Jornada de direito
processual civil do CJF: “A inclusão do nome do executado em cadastros de
inadimplentes poderá se dar na execução definitiva de título judicial ou
extrajudicial” (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 3a
edição, 2018, Ed. JusPODIVM, págs. 1279/1280 g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279573-74.2020.8.26.0000 -Voto no 16001 – LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR 4
A respeito do tema, doutrinam Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero que: “Como meio coercitivo para o
cumprimento da obrigação, em relação a títulos judiciais ou extrajudiciais, o juiz
pode determinar a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes.
Em caso de pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução, a inscrição
deve ser cancelada. A técnica pode ser cumulada com outras medidas de cunho
coercitivo, a exemplo do registro da execução (art. 828)” (Novo Código de Processo
Civil Comentado, 2a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016, pág. 851).
Na hipótese dos autos, corrobora o deferimento o fato de que
todas as tentativas de localização de bens dos executados resultaram infrutíferas, e
não está impedido ou tem limitação no decurso do tempo de tramitação do processo,
pois enquanto não prescrita a execução, inclusive na forma intercorrente, está o
devedor sujeito a atos de execução, até porque a anotação veicula publicidade que a
ação judicial já a tem.
Nessa quadra, a decisão objurgada, por correta, segue
mantida também por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)